Tribunal: TJBA
Processo: 8007726-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007726-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

Advogado(s)
:
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO

AGRAVADO: JOSE IRAMAR LIMA SILVA

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. INEXIGIBILIDADE DE ASTREINTES. VALOR INCONTROVERSO. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação de revisão contratual nº 0147259-06.2008.8.05.0001, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para: (i) reconhecer a inexigibilidade dos valores relativos a astreintes, em razão de sua revogação na sentença; (ii) acolher o valor incontroverso apontado pelo Executado no importe de R$ 3.171,84, corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do inadimplemento; e (iii) condenar a parte impugnada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor impugnado. A decisão foi mantida em sede de embargos de declaração (ID
481202369
). O Banco Agravante sustenta erro de premissa na valoração do valor incontroverso (IDs
77505082/ 295173999
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro de premissa na decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ao reconhecer o valor incontroverso de R$ 3.171,84; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela recursal e o provimento do agravo, à luz da divergência entre os cálculos apresentados e da alegação de crédito por parte do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada considera inexistente prova documental mínima capaz de demonstrar a probabilidade do direito invocado pelo agravante, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência, conforme artigo 300 do CPC.
4. O próprio agravante pleiteia a realização de perícia contábil (ID
77505082
) para apuração do valor devido, evidenciando ausência de elementos probatórios objetivos capazes de sustentar a tese de excesso de execução ou crédito a seu favor.
5. O agravado também manifesta interesse na produção de prova pericial (ID
396232685
), o que revela incerteza mútua quanto ao exato valor devido, sendo imprescindível a produção de prova técnica para apuração precisa do
quantum debeatur
.
6. A divergência substancial entre os valores apresentados pelas partes, associada à ausência de comprovação inequívoca do crédito alegado pelo agravante, afasta a viabilidade de reforma da decisão com base nos elementos constantes dos autos.
7. O risco de dano grave ou de difícil reparação não se evidencia na hipótese, ante a ausência de atos executórios aptos a comprometer de forma concreta e imediata a esfera jurídica do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de elementos probatórios mínimos inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito alegado em sede de agravo de instrumento.
2. A divergência nos cálculos apresentados pelas partes e a existência de requerimentos conjuntos de perícia contábil demonstram a necessidade de dilação probatória, incompatível com a pretensão de reforma da decisão por meio de agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)